Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ARTIGO 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A problemática cinge-se na discussão acerca da possibilidade de penhora salarial da devedora num montante equivalente a 10% do seu salário a fim da quitação de dívida de natureza civil comum.
2. O Art. 833, inc. IV, do Código Processual civil (CPC) dispõe que o salário como regra e impenhorável. As exceções cabíveis estão previstas no Art. 833, § 2o, do CPC que são (i) hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. Observar-se que o caso dos autos não apresenta nenhuma das duas hipóteses tratando-se apenas de dívida civil comum, portanto, não afastando a impenhorabilidade salarial.
4. Recurso conhecido e provido.